Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente, desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi. Precedentes.
2. Não tendo a parte embargante demonstrado a inexistência do débito, a ilicitude ou má-fé do portador do cheque, deve-se reconhecer a força executiva do título, ante sua natureza cambiária.
3. Na distribuição do ônus sucumbencial, deve-se levar em conta a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Restando demonstrado nos autos que a parte autora logrou êxito na maior parte dos pedidos, obtendo expressiva vantagem econômica, fica configurada a sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.